Tribunal: TJBA
Processo: 8035408-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035408-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITA LIMA MEIRA e outros Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, VANESSA SANTOS LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE CONSTITUCIONAL. TEMA 1.324, DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu a segurança, para determinar a implementação do piso nacional do magistério nos proventos de aposentadoria da impetrante, com fundamento na Lei Federal n.º 11.738/2008 e no direito à paridade constitucional, alegando omissão quanto à definição do valor do piso aplicável, diante da controvérsia submetida ao STF, no Tema 1.324, da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a controvérsia relativa ao Tema 1.324, da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o reconhecimento da repercussão geral implica suspensão automática do processamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada o direito da impetrante à implementação do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal n.º 11.738/2008, na ADI 4167, do STF e no regime de paridade constitucional. 5. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.324, do STF não acarreta suspensão automática dos processos em curso, sendo indispensável decisão expressa do relator com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 6. O relator do Tema 1.324 não determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a matéria, razão pela qual inexiste impedimento ao regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos, sendo necessária decisão expressa do relator nesse sentido. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei n.º 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8031339-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandao Franco, Seção Cível de Direito Público, DJEN 10.03.2026; TJBA, MS nº 8064066-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, publ. 27.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8035408-27.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada JOSELITA LIMA MEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator